Tribunal: STF
Processo: HC 267152
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de pedido de reconsideração do despacho proferido no eDOC.15, por meio do qual fora consignado que “a questão em análise não se ajuda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (eDOC.14).
No petitório, insiste o impetrante que ”o juízo de origem manteve as prisões preventivas baseado na gravidade abstrata do delito, fundamento o qual foi reiterado pelo Desembargador plantonista do TJSE em 20/12/2025 já em sede de plantão judiciário, sendo indeferido liminarmente o Habeas Corpus pelo STJ somente em 02/01/2026 (plantão judiciário)”. Pugna pela “reconsideração da decisão monocrática para que seja reconhecida a urgência do caso nos moldes do art. 13, VIII do RISTF, e, consequentemente que este douto Ministro-Presidente aprecie os fundamentos expostos no remédio heroico deliberando acerca da existência ou não do constrangimento ilegal, com base nas provas pré-constituídas apresentadas.”
Nada obstante, não há nas razões do pedido qualquer fato novo que justifique o seu acolhimento. 
Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal,  o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a  res in iudicium deducta  , ostenta a  natureza  de  ato  atinente à  organização  desta Suprema Corte e, portanto,  impassível  de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição  (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).
Ante o exposto,  indefiro  o pedido de reconsideração.

Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente